Tribunal: TJES
Processo: 0022595-59.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022595-59.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA IZABEL REIAME

APELADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES e outros (4)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL POR INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Sandra Izabel Reiame contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, por intempestividade. A parte recorrente sustenta a tempestividade do recurso e pleiteia sua admissão e remessa ao Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição do Agravo Interno é adequada contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento na intempestividade; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para converter o Agravo Interno em Agravo nos próprios autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil restringe o cabimento do Agravo Interno às hipóteses em que a decisão de inadmissão do Recurso Especial se fundamenta no inciso I, alíneas “a” e “b”, do referido artigo, o que não ocorre no caso concreto.

4. Nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade deve ser impugnada por Agravo nos próprios autos, tornando o Agravo Interno manifestamente incabível.

5. A interposição de recurso inadequado caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso manifestamente inadmissível não suspende nem interrompe o prazo recursal, configurando preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Agravo Interno é incabível contra decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

2. A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, § 2º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/06/2020, DJe 10/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SANDRA IZABEL REIAME
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10790373) em face da
DECISÃO
(id. 10073616), proferida por esta
Colenda

Vice-Presidência
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id. 7874522), com respaldo
no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
, por aferir intempestividade.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a tempestividade do Recurso Especial, pugnando por sua admissão e remessa à Corte de Superposição.

Contrarrazões
(id. 11018592, 11587432 e 12192020) pela inadmissibilidade do Recurso de Agravo Interno e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A propósito, a Decisão combatida ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

SANDRA IZABEL REIAME
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 7874522), fundado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 5606701) proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
,

cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto em razão de
SENTENÇA
que, na
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada em desfavor de
ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ANTONIO LUIZ SOUZA DE ALMEIDA, JOSE CARONE JUNIOR e DALTON VINICIUS MENIN
, pronunciou a prescrição da pretensão exordial.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO ESTADO CLÍNICO E INCAPACIDADE – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Não pairam dúvidas de que o instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

2.
Conforme magistério de Maria Helena Diniz, tal instituto foi criado como medida de ordem pública para conferir segurança às relações jurídicas, que seriam comprometidas diante da instabilidade decorrente do fato de se possibilitar o exercício da ação por prazo indeterminado.

3.
Acerca da casuística, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
“firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade.”
(AgInt no REsp n. 1.616.060/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

4.
Pela leitura da exordial, verifico que a própria recorrente aponta que, em 25 de fevereiro de 2013, fora internada para realização de cirurgia, oportunidade na qual fora diagnosticada com insuficiência coronariana severa, onde, no curso do procedimento, sofreu parada cardiorrespiratória. Alega, ainda, que até junho de 2013 as dores do procedimento nunca cessaram por completo, ocorrendo, inclusive, a abertura de suturas cirúrgicas.

5.
Destarte, penso que na citada data (junho de 2013), a autora já detinha conhecimento de seu estado clínico, inclusive de sua incapacidade, uma vez que fora intentada ação objetivando a concessão de sua aposentadoria por invalidez.

6.
Assim, uma vez que a ação fora ajuizada tão somente em 02/08/2018, mais de cinco anos após o termo inicial, forçosa se mostra a manutenção da r. sentença primeva que reconheceu o instituto da prescrição da pretensão autoral.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0022595-59.2018.8.08.0035, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/08/2023)

Opostos Embargos de Declaração foram eles desprovidos (id. 7468043).

Irresignada, a Recorrente aduz que “
como melhor exposto nos tópicos a seguir, trata-se de Acórdão que contraria o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (alínea “a” do art. 105, III da CF), bem como de divergência jurisprudencial com o próprio emérito Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais estaduais, que já sedimentaram a interpretação do dispositivo mencionado (alínea “c” do art. 105, III da CF), especificamente sobre os casos de erro médico
”.

Como cediço, o prazo para interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, estabelecendo o artigo 219, do mesmo diploma legal que serão computados somente os dias úteis.

No caso, expedida intimação eletrônica do Acórdão em 29/02/2024 (quinta-feira), tendo a Recorrente registrado ciência da intimação eletrônica em 11/03/2024 (segunda-feira), com início do prazo recursal em 12/03/2024 (terça-feira) e término em 02/04/2024 (terça-feira).

Em sendo assim, restando interposto Recurso Especial em 03/04/2024 (Id. 7874522), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local, neste sentido, exigência cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior, conforme a jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CPP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO (LINK) DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES.

(...)

III - Eventual suspensão do prazo recursal, decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, nos Tribunais de Justiça estaduais, deve ser comprovada no ato de interposição do recurso.

IV -
"Consoante o posicionamento assentado por este Tribunal Superior, "a comprovação da suspensão do expediente, no Tribunal local, deve ser feita oportunamente e mediante documento dotado de fé pública, consistente na juntada de cópia de lei ou de ato administrativo exarado pela Corte de origem, ou por meio de certidão, sendo insuficiente a remissão a links de páginas do site do Tribunal de origem na internet ou mesmo a juntada extemporânea de comprovante de suspensão de prazo, tal como ocorreu no caso"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.371/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª T, DJe de 11/11/2021)" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.027.729/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 12/5/2022).

V - Cabe destacar que "A segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi, não são feriados forenses, previstos em lei federal, para os tribunais de justiça estaduais, devendo ser colacionado ato normativo local com essa previsão no momento da interposição do recurso, caso ela ocorra (AgRg no AREsp 1258772/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 3/9/2018)" (AgRg no REsp n. 1.978.089/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 13/5/2022). (...)”

(
STJ,
AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.076.068/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022)

Por derradeiro, cabe pontuar que “
A jurisprudência do STJ é no sentido de que “
o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação
.
” (
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.891.710/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III c/c artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso, porquanto intempestivo.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Destarte, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da Súmula nº 05 deste Sodalício,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Na espécie
,
a parte Recorrente manejou o presente Recurso de Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante do óbice da intempestividade
, pronunciamento sujeito a ser desafiado apenas pelo Recurso de Agravo, disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o relator para NÃO CONHECER do recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente Relator

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.